Tribunal: STF
Processo: RE 71173
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-25
Data de publicação: 1972-10-25

Ementa:
Embargos de divergência. Julgado que conheceu do recurso extraordinário e lhe deu provimento. Alegação de que mal se conheceu do recurso, e de que se apreciou matéria de fato. Natureza infringente dos embargos. Não admissão deles. Agravo Regimental não provido.